Tribunal: STF
Processo: RE 106157
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-10
Data de publicação: 1989-05-10

Ementa:
- COMPETÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, pelas letras "a" e "d" do art.
119 da E.C. nº 1/69, com arguição de relevância da questão federal.
Apelo admitido na instância de origem, pela letra "d", apenas
em face da superveniência da Súmula 621 do S.T.F.
Irrelevância da deserção da argüição de relevância, pois
não havia, no caso, óbice regimental (embargos de terceiro)
(art. 325, V, "c", do RISTF, na redação anterior à E.R. nº 2/85).
Instalação superveniente do Superior Tribunal de Justiça, que se
tornou competente para julgar o recurso, convertido, "ipso iure",
em especial por tratar, apenas, a Súmula 621, de interpretação de
leis federais (matéria infraconstitucional).
Questão de ordem que o S.T.F. resolve, não conhecendo do recurso e
determinando a remessa dos autos ao S.T.J., para que o julgue como
de direito.
Interpretação dos artigos 119, III, "d", da E.C. nº 1/69, 105, III,
"c", da C.F. de 1988 e art. 27, §1º, do ADCT.